Tribunal: TJSP
Processo: 1047591-78.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Apelações. Direito Empresarial. Estabelecimento comercial. Trespasse. Compromisso de compra e venda. Ação monitória. Ante os documentos apresentados, apurou o perito, acertadamente, saldo em favor dos requerentes. Apelo dos autores que visava à restituição de valor reservado a indenizações trabalhistas desprovido, tendo em vista a expressa previsão contratual em sentido contrário ao pretendido.

Ementa:
Apelações. Direito Empresarial. Estabelecimento comercial. Trespasse. Compromisso de compra e venda. Ação monitória. Ante os documentos apresentados, apurou o perito, acertadamente, saldo em favor dos requerentes. Apelo dos autores que visava à restituição de valor reservado a indenizações trabalhistas desprovido, tendo em vista a expressa previsão contratual em sentido contrário ao pretendido. Valor apurado sobre o qual não pode incidir, em duplicidade, correção monetária e juros de mora sobre o mesmo período, sob pena de "bis in idem". Tendo em vista estarem os autores vencidos em parte substancial dos recursos, de rigor o reconhecimento da sucumbência recíproca. Apelo dos autores desprovido e apelo das rés provido em parte para afastar o "bis in idem" e reconhecer a sucumbência recíproca.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047591-78.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
HELLEN SOARES MAIA, MARIO BARRERA CAMARA e LUCAS GABRIEL
SOUSA CAMARA, são apelados/apelantes SANDRA LIA RODRIGUES DE
ALMEIDA e MARIA IZABEL MAGALHÃES RODRIGUES MANÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao apelo dos autores e deram parcial provimento ao recurso
das rés. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047591-78.2013.8.26.0100 -Voto no 30.741
2
Comarca : São Paulo – 28a Vara Cível do Foro Central
Juíza
: Flavia Poyares Miranda
Aptes/Apdos : Sandra Lia Rodrigues Almeida e Maria Izabel
de Magalhães Rodrigues Monção; Helen Soares
Maia, Mario Barrera Câmara e Lucas Gabriel
Souza Camara
VOTO No 30.741
Apelações.
Direito
Empresarial.
Estabelecimento comercial. Trespasse.
Compromisso de compra e venda. Ação
monitória. Ante os documentos apresentados, apurou o perito, acertadamente, saldo em favor dos
requerentes. Apelo dos autores que
visava à restituição de valor reservado
a indenizações trabalhistas desprovido,
tendo em vista a expressa previsão
contratual em sentido contrário ao
pretendido. Valor apurado sobre o qual
não
pode
incidir,
em
duplicidade,
correção monetária e juros de mora
sobre o mesmo período, sob pena de "bis
in idem". Tendo em vista estarem os
autores vencidos em parte substancial
dos recursos, de rigor o reconhecimento
da sucumbência recíproca. Apelo dos
autores desprovido e apelo das rés

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047591-78.2013.8.26.0100 -Voto no 30.741
3
provido em parte para afastar o “bis in
idem”
e
reconhecer
a
sucumbência
recíproca.
Vistos.
1.
Trata-se ação monitória que objetiva a
cobrança decorrente da venda de estabelecimento comercial
movida por HELEN SOARES MAIA, MARIO BARRERA CÂMARA e LUCAS
GABRIEL SOUZA CAMARA contra SANDRA LIA RODRIGUES ALMEIDA e
MARIA IZABEL DE MAGALHÃES RODRIGUES MONÇÃO, julgada
procedente pela sentença de fls. 1.115/1.122, da lavra da
MMa. Juíza Flavia Poyares Miranda, da Egrégia 28a Vara
Cível do Foro Central. A decisão, com fundamento no
art. 487,
I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os embargos à ação monitória e, em
consequência, declarou constituído o título executivo
judicial no valor de R$ 166.103,14, de acordo com o laudo
pericial apresentado, a ser corrigido pelos índices da
Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde a data da
propositura da ação e acrescido de juros de 1% ao mês
desde a citação. A parte embargante foi condenada ao
pagamento de despesas processuais, além de honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do débito.
Apelam
os
autores
(vendedores)
às
fls. 1.148/1.155, relatando ter sido entabulado negócio
jurídico de compra e venda do estabelecimento comercial
“Mundo Natural”, tendo sido pactuado o valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047591-78.2013.8.26.0100 -Voto no 30.741
4
R$ 480.000,00,
a
serem
pagos
em
40
prestações
de
R$ 10.000,00 e 10 prestações no importe de R$ 8.000,00.
Aduzem que as apeladas inadimpliram o acordo, tendo sido
firmado aditivo, em 27/02/12, com inclusão de multa
contratual e nova forma de pagamento, para que a dívida
fosse
adimplida
em
54
parcelas.
Essa
negociação,
acrescentam, também não foi honrada. Ajuizada a ação,
narram que as partes discordavam acerca do valor do
débito, tendo sido nomeado, por este motivo, perito
contábil, que apurou ser devido o valor de R$ 166.103,14.
Registram que, dos cálculos apresentados, houve o contingenciamento de
R$ 100.000,00
para
pagamentos
laborais, tendo em vista a pendência de julgamento de ação
trabalhista. Sustentam que a recorrida e outras nove
requeridas foram condenadas, solidariamente, a indenizar
um empregado na reclamação no 0000257-42.2012.5.02.0028,
em trâmite perante a 28a Vara do Trabalho de São Paulo.
Entretanto, na data de 17/08/2018, as reclamadas, com
exceção da apelada Sandra Lia, efetuaram acordo no importe
de
R$ 600.000,00,
sendo
pago
à
vista
o
montante
R$ 300.000,00, mais 30 parcelas de R$ 30.000,00. Alegam
que, mesmo com a reserva realizada pelo Sr. Perito para
tanto, a recorrida se recusou a pagar a indenização
acordada ao trabalhador, motivo pelo qual a apelante
requereu que o valor reservado fosse revertido a seu favor
e, por conseguinte, acrescido no cálculo final do perito
de fls. 775. Salientam que o pedido de reversão dos
valores contingenciados em seu favor decorre do fato de o
laudo pericial ter sido concluído em 30/04/17, ou seja,
antes do acordo firmado pelas reclamadas em 17/08/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047591-78.2013.8.26.0100 -Voto no 30.741
5
Afirmam, entretanto, que a Nobre Togada entendeu por bem
homologar os cálculos do perito, sem acrescentar os
referidos valores não pagos pela apelada. Defendem ser
titulares do valor, pois além de a recorrida não efetuar o
pagamento em relação à aquisição do estabelecimento, ainda
estaria se beneficiando por não honrar com o pagamento da
indenização trabalhista, ficando para si com o valor
reservado no laudo pericial, caracterizando enriquecimento
sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil. Pugnam
pelo reconhecimento de que o valor contingenciado de
R$ 100.000,00 para indenizações trabalhistas é de sua
titularidade, devendo ser acrescido ao cálculo final do
perito, fazendo jus, portanto, ao recebimento total de
R$ 266.103,14.
Apelam também as rés (compradoras) a
fls. 1160/1173, alertando que, ao discorrer sobre o
contrato que dá suporte à ação proposta, os autores não
informam as reais condições que embasaram a compra e venda
do estabelecimento e que o contrato previa um encontro de
contas, de modo a se aferir a realidade das declarações
contratuais lançadas pelos vendedores, apurando-se o saldo
inadimplido a qualquer das partes (cláusula 4a). Destacam
que tal condição foi incluída no contrato de modo a apurar-
se
se
efetivamente
as
dívidas
reconhecidas
pelos
vendedores (cláusula 5a), bem como o valor garantido de
faturamento (cláusula 1a), corresponderiam à justa contrapartida em valor no negócio firmado e, por
conseguinte, obrigasse ao respectivo pagamento. Esclarecem
que dos R$ 580.000,00 acordados, R$ 420.000,00 seriam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047591-78.2013.8.26.0100 -Voto no 30.741
6
referentes a fundo de comércio e R$ 160.000,00 relativos a
estoque,
utensílios
e
instalações.
Foram
amortizados
R$ 100.000,00
e
os
R$ 480.000,00
restantes
seriam
parcelados, reservando-se R$ 100.000,00, correspondentes
às dez últimas parcelas no valor de R$ 10.000,00, às
contingências trabalhistas originadas de funcionários admitidos na gestão dos vendedores. No tocante às
obrigações dos alienantes, ressaltam o teor das cláusulas
8a, 9a e 11 do contrato. Aduzem que, em 27/09/2012, foi
firmado
aditivo
contratual,
lançando-se
os
débitos
anteriormente contraídos com o Banco Bradesco S/A, para
abatimento nas parcelas futuras, bem como ficando estabelecido que qualquer débito que surgisse, de
responsabilidade dos autores, seria por eles integralmente
assumido. Deste modo, a cláusula 11a, do contrato passou a
ter a seguinte redação: ”A cláusula 11a do contrato
original passará a ter a seguinte redação: Todas as
despesas realizadas anteriores a data de 20/09/2011, serão
de responsabilidade da VENDEDORA, incluindo cheques pré-
datados emitidos até essa data, fornecedores com pagamento
em aberto, débitos referentes à renegociação e débitos em
abertos com os funcionários da empresa, bem como protestos
em
aberto,
excluindo
a
responsabilidade
das
novas
proprietárias referente a custas processuais, honorários
advocatícios e demais despesas”.Nestes termos, argumentam
que caberia aos autores demonstrar, desde logo, o quanto
efetivamente lhes seria devido, levando-se em conta todas
as condições que têm impacto no valor líquido para
quitação do negócio, do que não se desincumbiram,
diferentemente do que concluiu a sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047591-78.2013.8.26.0100 -Voto no 30.741
7
Afirmam ter tentado, em inúmeras oportunidades, realizar o
encontro de contas previsto na cláusula 4a do contrato,
sem obter êxito. Alegam, ademais, que a perícia contábil
extrajudicial apurou em, 31/12/20013, saldo em favor dos
compradores no montante de R$ 59.089,61 (fl. 89), razão
pela qual concluem nada dever aos vendedores. Não obstante
acreditem haver crédito em seu favor, em juízo, o ilustre
expert concluiu, após impugnações e debates, que o saldo
remanescente da transação, em abril de 2015, seria de
R$ 99.489,62, incidindo multa contratual de 10% sobre
este,
equivalente
a
R$ 9.948,96,
totalizando
R$ 109.438,59. Em seus esclarecimentos de fls. 847 a 871,
o
ilustre
jusperito
ratifica
integralmente
o
seu
posicionamento quanto ao saldo remanescente, o que afasta
a conclusão da douta sentenciante de que foi apurado
“valor de título executivo judicial no valor de
R$ 166.103,14,
de
acordo
com
o
laudo
pericial
apresentado”. Pontuam que o débito das compradoras no mês
de abril de 2015 era de R$ 109.438,58 e, se aplicada a
correção monetária entre maio de 2015 a abril de 2017,
obtém-se o valor de R$ 124.889,58. Outrossim, sustentam
terem sido acrescidos ao valor inicial juros de mora de 1%
ao mês, contados a partir da citação, totalizando o valor
de R$ 166.103,14 em 31/07/2017. Portanto, indicam que o
título não pode ter como data-base para correção monetária
a data de propositura da ação, bem como os juros a partir
da citação, pois os cálculos da perícia já contemplam
estes valores até 31/07/2017. Dessa forma, mesmo que se
acolha o cálculo do expert, consideram imperativo que se
corrija o valor do título executivo para R$ 109.438,58,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047591-78.2013.8.26.0100 -Voto no 30.741
8
sob pena de se incorrer em “bis in idem”. Por derradeiro,
pugnam seja reconhecida a sucumbência recíproca, haja
vista que os autores pretendiam receber o valor de
R$ 480.000,00 e a perícia concluiu por um débito de
R$ 109.438,58, conforme concluiu a perícia a fl. 775
destes autos. Portanto, arguem que seriam os autores
vencidos em parte, sucumbindo em R$ 370.561,42, devendo
ser aplicados a estes os consectários legais.
Recursos
recebidos,
processados,
preparados (fls. 1.156/1.157 e 1.174/1.175) e respondidos
(fls. 1.179/1.187 e 1.188/1.191).
Não houve oposição à realização de
julgamento em ambiente virtual.
Relatados.
2.
Analisaremos, inicialmente, o recurso
da autora, o qual não comporta provimento.
Depreende-se dos autos que as partes
entabularam
contrato
de
trespasse,
materializado
em
instrumento de compra e venda do estabelecimento comercial
“Mundo Natural”, com fundo de comércio consistente em
estoque de mercadorias, móveis, utensílios e instalações,
tendo sido pactuado o valor total de R$ 580.000,00, dos
quais R$ 100.000,00 foram adimplidos. O restante, montante
que perfaz o valor de R$ 480.000,00, seria pago em 40
prestações de R$ 10.000,00 e 10 prestações no importe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047591-78.2013.8.26.0100 -Voto no 30.741
9
R$ 8.000,00. No entanto, sobreveio aditivo contratual, em
que as partes alteraram parte do contrato original,
notadamente as cláusulas 2a e 11, modificando a forma de
pagamento, que passou a ser em 54 parcelas.
Cumpre exalçar, no entanto, que não
houve alteração na Cláusula 7a, “in verbis”:
“Cláusula 7a. Desta forma, fica ajustado que será
reservado do preço e das parcelas finais a ser pago, o montante de R$ 100.000,00 para
fazer frente às lides trabalhistas, caso em que as parcelas não poderão ser cobradas e
impedido o VENDEDOR de cobrá-las até a resolução e pagamento dos débitos
trabalhistas aqui elencados, por este instrumento e pelas cártulas.
Parágrafo primeiro: Dos valores pagos a estas ações,
caso sobrem resíduos, estes serão restituídos ao comprador na sequência e pelo
abatimento das parcelas ou do saldo remanescente, se já vencido”.
A
regra
expressa
na
cláusula
supracitada indica que o montante de R$ 100.000,00 seria
reservado
às
dívidas
trabalhistas.
Registre-se
que,
independentemente do valor das indenizações pendentes,
pactuou-se o valor de R$ 100.000,00 para tal fim.
Outrossim, a cláusula 8a expressamente
previu que os encargos trabalhistas, ainda que futuros,
seriam de responsabilidade da vendedora, se decorrentes de
seu período de administração.
Em esclarecimentos às impugnações ao
laudo pericial, o ilustre expert consignou a fl. 862:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047591-78.2013.8.26.0100 -Voto no 30.741
10
“18) ESCLARECIMENTO: o abaixo assinado discorda
do conceito exarado pelo ilustre crítico de que o valor reservado para ações
trabalhistas não pode ser abatido do saldo devedor das requeridas e, por quê? Porque,
em Contabilidade, aplica-se o conceito de PROVISÃO, popularmente conhecido como
FUNDO DE RESERVA que, no caso em tela, significa reservar a quantia de
R$ 100.000,00 para pagar eventuais débitos trabalhistas que venham a ser imputados
contra a empresa [contra o fundo de comércio(?)] comprada pelas Requeridas aos
Requerentes. ESCLARECE-SE, adicionalmente, que na ação trabalhista movida por
Jean Carlos Aderalo, que se refere ao grupo de FARMÁCIAS SINETE, consta como co-
Ré a empresa adquirida pelas Requeridas. Assim sendo, e até que esta ação seja
julgada (e não estava julgada até a data da elaboração de prestação de contas) é
correto manter PROVISIONADA ou RESERVADA, conforme linguagem popular, a
quantia de R$ 100.000,00. Esta é a forma de se pensar contabilmente. Guarda-se o
dinheiro para atender eventuais despesas futuras desde que efetivamente possíveis.
Bom, este é (ou era à época da confecção da prestação de contas) o caso de Jean
Carlos Aderalo”.

Por derradeiro, importa ressaltar que,
nos termos pactuados, caso houvesse valor remanescente,
este seria restituído ao comprador, não ao vendedor.
Dessarte, malgrado não caracterizada a
litigância de má-fé apontada em contrarrazões, não há
motivo para insurgências por parte dos autores.
O recurso das rés, por sua vez, merece
parcial provimento.
Preabularmente, afasta-se a alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047591-78.2013.8.26.0100 -Voto no 30.741
11
que nada deviam, tendo em vista que o laudo produzido de
forma unilateral, extrajudicialmente, não é capaz de
infirmar as detalhadas apreciações documentais de ambas as
partes realizadas pelo jusperito, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.
No que concerne à correção monetária,
assiste razão às rés.
O valor total apurado pelo expert foi
de R$ 109.438,58, em abril de 2013, data da propositura da
ação. O jusperito aplicou, então, a correção monetária ao
valor constatado, desde o ajuizamento da demanda até a
data em que elaborado o laudo, bem como juros de mora de
1%
desde a citação, apurando o valor total de
R$ 166.103,14.
No
entanto,
não
se
atentou
a
Nobre
Julgadora de que já estavam aplicados os índices de
atualização monetária e juros de mora, respectivamente,
desde o ajuizamento da ação e da citação, reaplicando-os,
em duplicidade, ao valor final, o que acarretou às rés
indevido “bis in idem”.
Bem por isso, necessária a correção do
dispositivo da sentença para que passe a constar que foi
constituído o título executivo judicial no valor de
R$ 109.438,58, de acordo com o laudo pericial apresentado,
o qual deve ser corrigido pelos índices da Tabela Prática
do Tribunal de Justiça desde a data da propositura da ação
e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047591-78.2013.8.26.0100 -Voto no 30.741
12
Insta esclarecer que o valor pretendido
na exordial era de R$ 480.000,00, com posterior emenda à
inicial referente ao valor a fl. 26, que reconheceu o
adimplemento de R$ 80.000,000, pontuando que o valor
devido, na verdade, era de R$ 400.000,00. O valor final
apurado pelo perito, deduzidos os débitos de responsabilidade dos vendedores (autores), era
substancialmente inferior, de R$ 109.438,58 (fl. 775), o
que evidencia a sucumbência recíproca.
Em
decorrência
do
resultado
do
julgamento e da maior sucumbência dos autores em grau
recursal,
de
rigor
o
reconhecimento
da
sucumbência
recíproca, devendo as partes arcarem igualmente com custas
e despesas processuais, além de serem devidos honorários
advocatícios aos respectivos patronos de cada parte,
no montante de 10% do débito.
3.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao apelo dos autores e dou parcial provimento ao
recurso das rés, nos termos explicitados.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR